Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TITULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou extinguiu o feito sem julgamento do mérito, em razão da parte credora não ter colacionado aos autos documento comprobatório do negócio jurídico.
2. Na origem a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial – nota promissória, no valor de R$ 1.161,81, cujo vencimento se deu em 30/09/2022.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (48438870 e 48438871). Sem apresentação de contrarrazões, ante à ausência de citação.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de comprovação da causa debendi relativa ao título executivo apresentado.
5. Em suas razões recursais, argumentou a parte recorrente que a inicial e os documentos acostados aos autos preenchem integralmente os requisitos previstos em Lei, posto que a execução é embasada em título executivo extra judicial – nota promissória, movida por pessoa jurídica. Sustentou que, para a propositura da ação, basta a apresentação do título, sendo desnecessária a indicação da causa debendi, em razão da abstração inerente aos títulos cambiais. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença e devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito.
6. A nota promissória é de título de crédito autônomo e que não guarda vinculação com o negócio jurídico entabulado, razão pela qual desnecessária a apresentação de nota fiscal ou qualquer outro documento relacionado à sua emissão, podendo o portador do título de crédito exigir judicialmente o valor da dívida.
7. A nota promissória acostada aos autos possui os requisitos do art. 784, I, do CPC, suficiente para embasar a ação executória, independentemente de demonstração da origem do débito.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, inclusive para análise quanto à legitimidade ativa da empresa.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.